Tribunal: STF
Processo: HC 100506
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Contra decisão de Colegiado do Superior Tribunal de Justiça que julga processo de conflito de competência cabe recurso extraordinário.



    2. Habeas corpus não conhecido.